Tribunal: TJMT
Processo: 1040408-70.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040408-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (APELANTE), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM MENSAGENS PRIVADAS DE WHATSAPP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais, julgou improcedente o pedido de indenização por supostas ofensas à honra profissional decorrentes de mensagens de WhatsApp, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas pericial e testemunhal requeridas, configura cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer
se
mensagens privadas enviadas pela ré, contendo críticas ao autor, configuram ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando as provas documentais já se mostram suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4.
O magistrado detém poder-dever de indeferir a produção de provas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC, sendo destinatário final da prova.

5.
A responsabilidade civil por dano moral exige a demonstração conjunta de ato ilícito, dano e nexo causal (CC,
arts
. 186 e 927).

6.
As mensagens analisadas demonstram críticas relacionadas à conduta profissional do apelante, enviadas em caráter privado, sem divulgação pública, não caracterizando imputação criminosa ou fato objetivamente desonroso.

7.
A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IX, da CF/88, protege manifestações críticas incisivas quando desprovidas de
animus
difamandi
, não configurando ilícito civil.

8.
Inexistem provas de que as mensagens tenham gerado repercussão negativa perante terceiros ou acarretado prejuízos à imagem profissional do apelante.

9.
A ausência de dolo, fraude ou abuso na conduta da apelada afasta a configuração do ato ilícito, não havendo que se falar em indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia.

A crítica manifestada em mensagens privadas, sem imputação criminosa ou divulgação pública, está protegida pela liberdade de expressão e não gera dano moral indenizável.

A responsabilidade civil por dano moral exige prova inequívoca de ato ilícito, dano e nexo causal, não admitindo presunção nem alargamento indevido do conceito de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, IX e LV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 355, I; 370; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
nº 2594851, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1040408-70.2024.8.11.0041

JULIO ABEILARD DA SILVA

X
ALINE FORNARI MATESCO GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JÚLIO CÉSAR DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação de
Reparação de Danos Morais (Proc. nº
1040408-70.2024.8.11.0041
)
ajuizada
pelo apelante
em face de ALINE DOS SANTOS SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC
(Id. 310283871)
.

Em suas razões recursais (Id
. 310283872
), o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, após despacho saneador determinando a especificação de provas, requereu prova pericial, quebra de sigilo de dados telemáticos, ofícios e prova testemunhal, mas o magistrado julgou antecipadamente a lide, impedindo a produção das provas requeridas. Alega que a decisão é contraditória, pois julgou improcedente sob o argumento de ausência de provas, configurando violação ao art. 5º, LV, da CF/88.

No mérito, sustenta que as mensagens e áudios enviados pela apelada contêm imputações objetivas de práticas antiéticas, captação ilícita de clientela, violação à LGPD e sugestão de desonestidade, o que excederia os limites da crítica e configuraria dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela exposição aos advogados de seu escritório que acessam o WhatsApp corporativo. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e fixar indenização de R$ 10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões (Id
. 310283877
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Com relação à preliminar alegada, n
ão assiste razão ao apelante. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório já for suficiente para o convencimento judicial.

No caso, a controvérsia cinge-se à interpretação de mensagens já juntadas aos autos, não havendo necessidade de prova pericial ou testemunhal para aferição do seu conteúdo. O magistrado fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilação probatória e aplicou corretamente o art. 370 do CPC, que lhe confere poder-dever de indeferir provas impertinentes ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também
é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa:

“
(...) Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a pertinência da sua realização para o deslinde do feito. No caso, defendeu a parte apelante a necessidade de realização de pericial, sob pena de cerceamento de defesa. Ocorre que, tratando-se de questão preponderantemente de direito e tendo sido juntada cópia do contrato firmado entre as partes, bem como demais documentos atinentes a negociação firmada entre as partes, no qual pode-se verificar os valores contratados e encargos aplicados, resulta desnecessária a realização de perícia.

No caso, mostra-se suficiente a apresentação do contrato objeto de revisão e demais documentos juntados aos autos. Portanto, é possível o julgador formar sua convicção a partir dos elementos constantes na prova documental já acostada, sendo desnecessária a realização da prova pericial requerida, não havendo o que falar em cerceamento de defesa a violar os princípios da ampla defesa e do contraditório (...).”
(STJ -
AREsp
: 2594851, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/06/2024).

REJEITO
, pois, a preliminar.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência ou não de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais em razão de mensagens privadas enviadas pela apelada.

Como relatado, na origem, trata-se de ação indenizatória fundada em mensagens de
WhatsApp
enviadas pela requerida, nas quais o autor entendeu ter havido ofensa à sua honra profissional. O juízo
a quo
, considerando suficientes as provas documentais, julgou antecipadamente a lide e concluiu pela inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável.

Pois bem.

O direito à indenização por danos morais está condicionado à demonstração simultânea de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade civil não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca, sob pena de se converter em instrumento de enriquecimento sem causa ou de censura indevida ao exercício legítimo de direitos.

No caso concreto, a controvérsia restringe-se à interpretação de mensagens e áudios enviados pela apelada ao apelante por meio do aplicativo WhatsApp
(Id. 310283386)
. A análise detida de tais comunicações, constante dos autos, evidencia que elas se limitaram a expressar insatisfação e a manifestar críticas sobre a forma de abordagem e a utilização de dados pessoais da apelada — críticas essas que, em um Estado Democrático de Direito, são amparadas pela garantia constitucional da liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF/88) e não configuram ilícito civil quando não transbordam para o campo da imputação criminosa ou da difamação.

Importa registrar que a liberdade de expressão não se restringe a manifestações elogiosas ou neutras, protegendo igualmente críticas incisivas, desde que destituídas de
animus
difamandi
.

No caso em análise, não há prova de abuso, pois

as mensagens foram enviadas em caráter estritamente privado, sem divulgação em redes sociais ou meios públicos;

não houve imputação de crime ou fato inverídico objetivamente desonroso;

o próprio contexto das mensagens revela preocupação legítima da apelada com eventual captação de clientela e uso de dados, matéria de interesse social e sujeita ao controle ético pela Ordem dos Advogados do Brasil
.

Quanto ao alegado constrangimento perante os advogados do escritório do apelante, não há prova nos autos de que os colaboradores tenham interpretado as mensagens de forma a macular a imagem do autor ou de que isso tenha gerado qualquer consequência profissional relevante
.

Ressalte-se que o juízo sentenciante também afastou a alegação de falsidade ideológica, por ausência de provas de que a apelada tenha intencionalmente se passado por servidora pública para ter acesso ao formulário eletrônico. A eventual divergência de informações preenchidas foi atribuída ao próprio sistema, inexistindo demonstração de dolo ou fraude.

Desse modo, a pretensão do apelante de transformar a troca de mensagens privadas em fato gerador de indenização representa tentativa de alargar de forma indevida o conceito de dano moral, o que o ordenamento jurídico não admite. A responsabilidade civil não pode ser utilizada como instrumento de retaliação pessoal ou de intimidação ao exercício do direito de crítica, sob pena de violação à função social da liberdade de expressão.

Por todos esses fundamentos, e inexistindo nos autos comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para
R$ 1.800,00
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Custas recursais pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025